Tribunal: CARF
Processo: 11065.000882/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000882/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.634 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
UNIMED VALE DOS SINOS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
O imposto retido na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por seus associados que não puder ser compensado com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados
poderá ser, após encerramento do ano-calendário, objeto de pedido de
restituição ou utilizado como crédito em compensação de débitos relativos aos
tributos administrados dos valores de IRRF declarados no PER/DCOMP.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF
no 163.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de realização de diligência, e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. O conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões da relatora quanto ao mérito
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000882/2009-11
Fl. 4085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000882/2009-11

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
direito creditório decorrente de crédito de imposto de renda retido na fonte incidente sobre
pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho médico, apurado no exercício 2002
(01/01/2001 a 31/12/2001).
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas, por
terem sido confirmadas parcialmente as retenção na fonte relativas ao código de receita 3280 - IRRF
- Rem Serv Prest Associad Coop Trabalho.
Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
Consta no Acórdão no 10-21.158 – 5a Turma da DRJ/POA, de 25 de setembro de
2009, que a contribuinte apresentou livros contábeis no intuito de comprovar as retenções
declaradas. No entanto, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar tais
retenções. Diante disso foi mantida a decisão proferida no Despacho Decisório.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
Desconhece-se do pedido de perícia em que a autuada não aponta o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2001
IRRF. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser restituído se o contribuinte possuir o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado dessa decisão em 27/11/2009, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 15/12/2009 (fls. 2.230 a 2.250).
Fl. 4086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000882/2009-11

Em sua defesa, a interessada enfatiza a existência do crédito decorrente de IRRF –
cooperativa e apresenta as seguintes razões:
 que postulou a realização de perícia ara comprovar a efetiva retenção, negada pela
ausência de indicação de perito;
 que o julgamento poderia ter sido convertido em diligência, para assegurar o exercício
do contraditório e da ampla defesa;
 que é uma sociedade cooperativa devidamente constituída como tal, em obediência
aos termos da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971;
 que sofre a retenção na fonte nos pagamentos que lhe fazem seus contratantes pessoas
jurídicas, por força do art. 45 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com a
redação dada pela Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e do art. 62 do RIR/99;
 que, havendo a retenção na fonte do imposto sobre a renda, tem direito liquido e
certo de compensar o valor que retido com aquele que retém de seus cooperados,
que são pessoas físicas, quando realiza os repasses decorrentes da produção que os
mesmos realizam no mês, nos termos da IN SRF no 460, de 18 de outubro de 2004;
 que as retenções na fonte foram demonstradas, com a apresentação das faturas, nas
quais consta o destaque da retenção, o que comprovaria que a recorrente de fato não
recebeu o valor retido pelas contratantes, fazendo jus à compensação realizada;
 que o fato das empresas contratantes não terem cumprido com sua obrigação
acessória, de apresentar a DIRF, relativamente aos tributos retidos da recorrente, ou
mesmo o comprovante de retenção, não lhe retira o direito creditório pretendido;
 que precisa ser comprovada retenção do imposto, nos termos e na forma da lei,
para, também com base na mesma lei, postular a compensação;
 que a decisão recorrida, em última análise, atribuiu à requerente o ônus de não
terem sido recolhidos, ou informados como retidos, os valores que lhe foram
subtraídos, nas faturas, a titulo do IRRF, pelos contratantes.
 Apresenta faturas no intuito de comprovar a retenção de IRRF.

Ao final, requer:
47. Em face de todo o exposto, preliminarmente requer seja anulada a decisão recorrida,
por ter preterido o direito de defesa da recorrente, para que a mesma, antes de proferir o
julgamento, havendo necessidade, o converta em diligência, de sorte a apurar se as
retenções alegadamente realizadas pela recorrente de fato ocorreram, consoante
documentação anexada, deferindo-se, em decorrência, a compensação pretendida.
48. Superada a questão preliminar, pede que os documentos anexados aos autos, e os
que aqui anexa, sejam conhecidos por ocasião do julgamento, para fins de que seja dado
provimento ao recurso, reformando-se a decisão recorrida e, com isto, reconheça-se
como correta a compensação realizada, homologando-a.
49. Informa que há outros documentos que confirmariam as retenções, no entanto, pelo
volume, a juntada deles tumultuaria o processo.
50. Por fim, se ainda assim dúvidas surgirem, por ocasião do julgamento, postula
di4onversão em diligência, a fim de que se possa comprovar, acerto do procedimento da
recorrente, em relação à compensação realizada, com o cotejo dos valores que pretende
a recorrente compensar com aqueles que foram objeto de retenção.
É o relatório.
Fl. 4087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000882/2009-11

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 27/11/2009 do Acórdão no 10-21.158 –
5a Turma da DRJ/POA, de 25 de setembro de 2009, tendo apresentado seu Recurso Voluntário
em 15/12/2009, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído,
conforme procuração anexada aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Preliminar. Cerceamento do Direito de Defesa. Pedido de Diligência
A contribuinte alega em sua manifestação que seu direito de contraditório e ampla
defesa teria sido cerceado, tendo em vista a conduta do Fisco que teria transferido à contribuinte
o ônus de assumir suas atribuições de competência, tais como:
 atribuindo à requerente “o ônus de não terem sido recolhidos, ou informados
como retidos, os valores que lhe foram subtraídos, nas faturas, a titulo do
IRRF, pelos contratantes”.
 transferindo “a obrigação tributária, principal e acessória, das empresas
contratantes da recorrente para a própria postulante”;
 atribuindo à contribuinte “a responsabilidade pelo recolhimento de um tributo
que foi retido de sua fatura, bem como a penaliza pela falta de informações
que as empresas deveriam prestar, em obediência à legislação”.
Inicialmente cumpre esclarecer que não há qualquer nulidade ou cerceamento do
direito de defesa na emissão de Acórdão da DRJ, que manteve a decisão proferida no Despacho
Decisório, se esta dispunha dos elementos necessários e suficientes para a fundamentação da decisão.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso de homologação de compensação. O § 1o do art. 150 do Código Tributário
Nacional estabelece expressamente que a extinção do crédito tributário (débito da
contribuinte) por homologação está sujeita a ulterior homologação, de forma que o
contribuinte pode ser instado a comprovar o direito pretendido ou justificá-lo, deslocando
para ele o ônus probatório.
Fl. 4088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000882/2009-11

A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a obrigação de comprovação e justificação do direito pretendido e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, a não homologação dos débitos declarados, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
No caso em análise, a contribuinte apresentou documentos que não foram
considerados hábeis a comprovar a integralidade das retenções na fonte informadas na
declaração de compensação.
Esta matéria foi objeto da Súmula CARF no 163, transcrita a seguir:
Súmula 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto ao novo pedido de diligência, deve ser ressaltado que a realização de
diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de esclarecimentos
considerados obscuros no processo. Na espécie, tais motivos são inexistentes, haja vista que
constam nos autos todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da questão.
Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o
pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o julgamento da lide.

Mérito.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso dos autos, com base em pesquisa efetuada no sistema DIRF, foram
confirmadas parcialmente no Despacho Decisório as retenções na fonte – código de receita 3280 –
declaradas pela contribuinte.
A DRJ analisou as provas apresentadas – livros contábeis – e manteve a decisão do
Despacho Decisório, por considerar que o conjunto probatório não era hábil a demonstrar retenções na
fonte em montante superior aos valores já reconhecidos.
Fl. 4089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000882/2009-11

Sobre as retenções na fonte, assim dispunha o Decreto 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, a possibilidade de comprovar as retenções de imposto de renda na
fonte por forma diversa do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto
de súmula do CARF, que assim define:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Certo é que o contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros –a possível não emissão dos comprovantes
de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações nelas prestadas. Portanto, o
beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um
conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
No presente caso, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte a interessada anexa ao processo faturas de sua emissão, nas quais constam a
informação e o cálculo da retenção de imposto de renda na fonte. Já havia apresentado cópias do
Livro Razão, contendo registros da Conta 661- 1.2.3.1.1.1.00.0.1 – Coletivo Empresarial, na
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 4090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000882/2009-11

Já havia apresentado cópias do Livro Razão, contendo registros por associado e o
histórico, na Manifestação de Inconformidade.
Deve ser destacado que a simples anotação, nas faturas emitidas pela própria
interessada, da previsão de retenção de determinado valor de IRRF, não significa que,
efetivamente, o valor foi pago e, menos ainda, que a retenção foi realizada. Por hipótese,
meramente para efeito de raciocínio, digamos que o valor apontado estivesse em desacordo com
a legislação tributária, seja para mais ou para menos. A fonte pagadora, a quem cabe a
responsabilidade tributária pela retenção, faria os cálculos corretos e deduziria do valor a ser
pago ao prestador do serviço aquele por ela calculado, independentemente do valor anotado no
documento fiscal.
Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio, consideremos
que a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado, optasse por fazer o pagamento
integral, sem a retenção do imposto de renda na fonte. Embora ela estivesse desrespeitando o que
determina a legislação, somente ela responderia, no futuro, por essa infração – afinal, o prestador
do serviço não estaria sendo lesado, apenas não teria antecipação em seu favor para lançar como
dedução.
O que se demonstra com os exemplos hipotéticos apresentados acima é que, pelo
fato de a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as faturas e registros no livro razão, são insuficientes para
comprová-la.
Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, documento
definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do beneficiário, é preciso que
aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de
documentos que demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal / fatura), a
escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo
valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre
os documentos apresentados.
Adicionalmente, a contribuinte se limitou a anexar aos autos cópias dos
documentos que entende demonstrar seu direito, sem apontar quais valores estariam confirmados
com as provas apresentadas.
Fl. 4091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.634 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000882/2009-11

Assim, no presente caso, a documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, comprovar as
retenções que a interessada alega ter em seu favor.
Portanto, deve ser mantido o valor das retenções na fonte reconhecido no
Despacho Decisório e mantido no Acórdão da DRJ.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública superior aos valores já reconhecidos, não há o que
ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 4092
DF CARF MF
Documento nato-digital